Tribunal: TJSP
Processo: 2106416-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso provido.